Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718173-74.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELENE FARIAS DOCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 62817448, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não restou comprovada a recusa do Estado em fornecer o atendimento necessário, bem como que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal, e ainda que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica. A recorrente que possui 60 (sessenta anos) sustenta, em síntese que é portadora de Insuficiência Renal Crônica, e conforme relatório médico apresenta associado ao quadro, diabetes e obesidade, com suspeita diagnóstica de bexiga neurogênica, apresentando ainda limitações físicas, não possuindo condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente das doenças que lhe acometem. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, a recorrente fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. A recorrente ressalta que a sentença ID 62817448, integrada pelo ID 62817455, desrespeitou o Acórdao ID 62817449, publicado em 14/05/2024, prolatado nos autos do Agravo de Instrumento pje 0700443-64.2024.8.07.9000, que determinou ao Distrito Federal fornecer transporte à recorrente para submeter-se ao tratamento de hemodiálise. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrido fornecer a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias providências de disponibilização de transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, da sua residência até a clínica para a qual for direcionada a realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID 62817709. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade de justiça a recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). Compulsando os autos, constatei que foi prolatado o Acórdão no 1857473, ID 62817449, nos autos do Agravo de Instrumento, pje 0700443-64.2024.8.07.9000, conhecendo e provendo o recurso, determinando ao agravado, ora recorrido, que disponibilizasse transporte para a realização das sessões de hemodiálise, da residência da agravante, 06, AR 02, AP 103, ED LE PREMIER, Sobradinho/DF; CEP: 73.025-061, ao HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – HUB/ UNIDADE DO SISTEMA URINÁRIO/CENTRO DE DIÁLISE DO HUB, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de segundas, quartas e sextas-feiras, das 17:00 às 21:30 horas, nos termos do relatório médico. Constou do referido Acórdão que “8 - O relatório médico informa que a agravante é portadora de diagnóstico de diabetes e obesidade, com suspeita diagnóstica de bexiga neurogênica. Distúrbios hidroeletroliticos, que podem acarretar maior risco de mortalidade, risco cardiovascular elevado e morte súbita. 3. Acesso vascular por cateter, sob risco de infecção sistêmica e sangramento. 4. Distúrbios minerais ósseos que, se não compensados, podem acarretar fraturas, distúrbios graves de cálcio e fósforo, risco de queda, incapacidade, em uso atualmente de Sevelamer (quelante de fósforo). CID: N18.0, ID 56583941, ou seja, a utilização de transporte coletivo oferece riscos ao paciente, pois há risco de queda, hipotensão e mal-estar. Os elementos constantes no processo indicam a hipossuficiência econômica da agravante, o que a impossibilita de arcar com despesas de transporte individualizado. O quadro de saúde relatado inviabiliza o uso de transporte coletivo, ainda que com acompanhante, revelando a necessidade de se locomover de modo individualizado, a fim de assegurar a sua integridade física. Deve o agravado, pois, promover a política assistencial reivindicada”. Assim sendo, a paciente necessita de Transporte do GDF para locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, ratifico a tutela anteriormente concedida nos autos do Agravo de Instrumento pje 0700443-64.2024.8.07.9000, e defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito